Tribunal: STF
Processo: RE 218282
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Administrativo. 2.
Servidores públicos do  Município do Rio de Janeiro. 3. Reajuste de
vencimentos. Lei Municipal nº 1.016, DE 1º.07.87.
Inconstitucionalidade proclamada pelo Supremo Tribunal Federal. 4.
Recurso extraordinário conhecido e provido.